Tribunal: TJDFT
Processo: 0702573-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO VINDICADO E RISCO EM SE AGUARDAR O JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. REVISÃO DE ALIMENTOS FIXADOS EM ACORDO JUDICIAL. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O fundamento da ação revisional de alimentos é a alteração na capacidade financeira das partes, de forma a modificar o equilíbrio estabelecido pelo binômio necessidade/possibilidade.
3. No caso concreto, os documentos juntados aos autos não demonstram a alegada mudança na situação financeira do alimentante.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.